Tribunal: TJBA
Processo: 8030478-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030478-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AGRAVADO: MARIA LUISA PIRES REGO Advogado(s):CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO DE MEDICINA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O AUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste de 7,44% na mensalidade do curso de Medicina para o ano de 2025, por suposta ausência de comprovação da variação de custos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o reajuste da mensalidade de curso superior, nos termos da Lei nº 9.870/99, notadamente a comprovação da variação de custos e a publicidade prévia. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.870/99 autoriza o reajuste das mensalidades escolares com base na variação de custos com pessoal e custeio, incluindo melhorias no processo didático-pedagógico, desde que devidamente demonstrada em planilha de custos. 4. A instituição de ensino agravante apresentou planilha de custos e documentos que indicam investimentos na infraestrutura e no corpo docente, justificando a variação de despesas em percentual superior ao reajuste efetivamente aplicado. 5. A comunicação do reajuste e a divulgação da planilha de custos aparentam ter ocorrido com a antecedência mínima de 45 dias antes do prazo final para a matrícula, em conformidade com o art. 2º da Lei nº 9.870/99. 6. A suspensão do reajuste, sem prova robusta de abusividade, configura interferência na autonomia de gestão financeira da instituição de ensino, podendo comprometer a manutenção da qualidade dos serviços. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É regular o reajuste de mensalidade de instituição de ensino superior que, amparado em planilha de custos e comunicado previamente aos alunos, demonstra variação de despesas com pessoal e custeio, inclusive decorrentes de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/99, arts. 1º e 2º; Constituição Federal, art. 207. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001489-31.2024.8.05.0146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030478-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravado MARIA LUISA PIRES REGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora